Tribunal: TJES
Processo: 5014129-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-20

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014129-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALEXANDRE SANTANA DOS SANTOS
Advogado do(a) AGRAVADO: ELIAS GUIMARAES MOTTA - ES27570-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME. CRIME HEDIONDO. FALTA DE REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO ATUALIZADO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA OBRIGATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo interpôs agravo de execução penal contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha que concedeu ao apenado progressão ao regime aberto harmonizado, com liberação imediata.

O apenado cumpre pena de 9 anos e 4 meses por crime de estupro de vulnerável, em regime semiaberto.

A decisão agravada considerou atendido o requisito subjetivo e autorizou progressão
per saltum
, antes da data prevista para o implemento do requisito objetivo (26/03/2025), invocando fatores como superlotação carcerária, boa conduta carcerária, vínculo de trabalho externo e fruição de saídas temporárias.

O Ministério Público alegou violação ao sistema progressivo de cumprimento de pena, ausência de exame criminológico atualizado e descumprimento do §3º do art. 234-B do Código Penal, que exige monitoração eletrônica mínima de um ano em caso de condenação por estupro de vulnerável.

O voto condutor propôs o provimento parcial do agravo, para determinar a realização de exame criminológico e a imediata verificação e eventual imposição da monitoração eletrônica, sem revogação do regime já concedido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a progressão antecipada ao regime aberto harmonizado, sem o implemento do requisito objetivo; (ii) saber se, em condenação por estupro de vulnerável, é obrigatória a imposição de monitoração eletrônica por no mínimo um ano, nos termos da legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O art. 112, §1º-A, da Lei de Execução Penal autoriza a exigência de exame criminológico como condição para progressão de regime, quando a gravidade concreta do delito e as circunstâncias do caso recomendarem maior cautela na análise do requisito subjetivo.

8. No caso, a ausência de exame criminológico atualizado compromete a segurança da decisão concessiva, especialmente por se tratar de crime hediondo com violência sexual contra menor, gerando repercussão social significativa.

9. A progressão antecipada sem o cumprimento do requisito objetivo fere o sistema legal progressivo, especialmente na ausência de motivação específica para afastamento do critério temporal.

10. A Lei 14.811/2024 introduziu o §3º no art. 234-B do Código Penal, tornando obrigatória a monitoração eletrônica mínima de um ano para condenados por estupro de vulnerável, como condição à sua liberação, medida que tem caráter protetivo e de segurança pública.

11. O voto afastou a revogação do regime concedido, optando por sua adequação às exigências legais.

12. Jurisprudência citada: “O exame criminológico não é exigência absoluta, mas pode ser determinado judicialmente em razão das peculiaridades do caso concreto” (STJ, HC 568.916/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/07/2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Agravo conhecido e parcialmente provido, para determinar (i) a realização de exame criminológico do apenado; e (ii) a imediata verificação e eventual imposição de monitoração eletrônica, nos termos do §3º do art. 234-B do Código Penal.

Tese de julgamento: A concessão de progressão antecipada de regime a condenado por estupro de vulnerável, sem a devida verificação do requisito objetivo e sem exame criminológico atualizado, exige correção judicial, especialmente quando ausente a imposição da monitoração eletrônica obrigatória prevista no §3º do art. 234-B do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 234-B, §3º;

Lei de Execução Penal, art. 112, §1º-A.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014129-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALEXANDRE SANTANA DOS SANTOS

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME. CRIME HEDIONDO. FALTA DE REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO ATUALIZADO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA OBRIGATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo interpôs agravo de execução penal contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha que concedeu ao apenado progressão ao regime aberto harmonizado, com liberação imediata.

O apenado cumpre pena de 9 anos e 4 meses por crime de estupro de vulnerável, em regime semiaberto.

A decisão agravada considerou atendido o requisito subjetivo e autorizou progressão
per saltum
, antes da data prevista para o implemento do requisito objetivo (26/03/2025), invocando fatores como superlotação carcerária, boa conduta carcerária, vínculo de trabalho externo e fruição de saídas temporárias.

O Ministério Público alegou violação ao sistema progressivo de cumprimento de pena, ausência de exame criminológico atualizado e descumprimento do §3º do art. 234-B do Código Penal, que exige monitoração eletrônica mínima de um ano em caso de condenação por estupro de vulnerável.

O voto condutor propôs o provimento parcial do agravo, para determinar a realização de exame criminológico e a imediata verificação e eventual imposição da monitoração eletrônica, sem revogação do regime já concedido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a progressão antecipada ao regime aberto harmonizado, sem o implemento do requisito objetivo; (ii) saber se, em condenação por estupro de vulnerável, é obrigatória a imposição de monitoração eletrônica por no mínimo um ano, nos termos da legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O art. 112, §1º-A, da Lei de Execução Penal autoriza a exigência de exame criminológico como condição para progressão de regime, quando a gravidade concreta do delito e as circunstâncias do caso recomendarem maior cautela na análise do requisito subjetivo.

8. No caso, a ausência de exame criminológico atualizado compromete a segurança da decisão concessiva, especialmente por se tratar de crime hediondo com violência sexual contra menor, gerando repercussão social significativa.

9. A progressão antecipada sem o cumprimento do requisito objetivo fere o sistema legal progressivo, especialmente na ausência de motivação específica para afastamento do critério temporal.

10. A Lei 14.811/2024 introduziu o §3º no art. 234-B do Código Penal, tornando obrigatória a monitoração eletrônica mínima de um ano para condenados por estupro de vulnerável, como condição à sua liberação, medida que tem caráter protetivo e de segurança pública.

11. O voto afastou a revogação do regime concedido, optando por sua adequação às exigências legais.

12. Jurisprudência citada: “O exame criminológico não é exigência absoluta, mas pode ser determinado judicialmente em razão das peculiaridades do caso concreto” (STJ, HC 568.916/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/07/2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Agravo conhecido e parcialmente provido, para determinar (i) a realização de exame criminológico do apenado; e (ii) a imediata verificação e eventual imposição de monitoração eletrônica, nos termos do §3º do art. 234-B do Código Penal.

Tese de julgamento: A concessão de progressão antecipada de regime a condenado por estupro de vulnerável, sem a devida verificação do requisito objetivo e sem exame criminológico atualizado, exige correção judicial, especialmente quando ausente a imposição da monitoração eletrônica obrigatória prevista no §3º do art. 234-B do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 234-B, §3º;

Lei de Execução Penal, art. 112, §1º-A.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, nos autos da execução penal nº 2001213-39.2019.8.08.0035, que concedeu ao apenado Alexandre Santana dos Santos a progressão ao regime aberto harmonizado, com liberação imediata, condicionada ao cumprimento de requisitos fixados na própria decisão.

Consta dos autos que o apenado cumpre pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A do Código Penal, em regime semiaberto.

A defesa técnica requereu a progressão antecipada de regime, sob a modalidade de semiaberto harmonizado, alegando o atendimento ao requisito subjetivo (boa conduta carcerária), demonstrado por meio de atestado do diretor do estabelecimento prisional (evento 166.1), além da proximidade da data prevista para o implemento do requisito objetivo, fixada para 26/03/2025, conforme cálculo extraído do sistema SEEU.

Aduziu ainda que o apenado já se encontrava trabalhando externamente e usufruía de saída temporária desde dezembro de 2023, em conformidade com o previsto na Lei de Execução Penal. Requereu, por isso, a concessão do benefício, em consonância com os princípios constitucionais da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade, bem como com a jurisprudência formada em torno da ADPF 347/DF, no que tange ao reconhecimento do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário nacional.

O Ministério Público, instado a se manifestar, pugnou pelo indeferimento do pedido, alegando que o caso não se enquadrava nas diretrizes dos projetos "Liberdade Restaurativa" ou "Semiaberto Harmonizado", então em vigor no juízo da execução (evento 169.1). Argumentou ainda que a concessão da progressão violaria o sistema progressivo de cumprimento de pena, bem como os critérios objetivos e subjetivos legalmente previstos.

Apesar da manifestação ministerial, o juízo monocrático deferiu o pedido, fundamentando a decisão, entre outros pontos, na ausência de faltas graves, na boa conduta carcerária, no vínculo de trabalho externo, nas saídas temporárias já exercidas e na realidade de superlotação prisional, especialmente na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV), cuja taxa de ocupação ultrapassa 80% acima de sua capacidade.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente Agravo de Execução Penal, sustentando, em síntese, que a decisão agravada incorreu em progressão
per saltum
, em violação ao sistema progressivo estabelecido no art. 112 da LEP, uma vez que não havia sido implementado o requisito objetivo, já que a data estimada para sua satisfação era posterior à decisão (26/03/2025).

Argumentou ainda, que o apenado foi condenado por crime hediondo, cuja gravidade concreta recomenda cautela redobrada e não houve exame criminológico atualizado, sendo o último realizado em julho de 2023.

Alegou que o monitoramento eletrônico imposto em prisão domiciliar não se equipara à execução da pena em regime semiaberto e que a concessão da progressão, nos moldes deferidos, configura tratamento desproporcional em relação a outros apenados por crimes menos graves, afrontando os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim, aduziu que a medida, além de não se amparar na normativa da própria unidade jurisdicional, também compromete a credibilidade do sistema de justiça penal, especialmente em razão do contexto do crime cometido, que envolveu conjunção carnal com adolescente de 13 anos de idade e resultou em gravidez precoce.

O agravado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pela Exma. Sra. Procuradora de Justiça Carla Stein, foi no sentido do provimento do recurso, com a consequente revogação da decisão que concedeu a progressão de regime, a fim de que o apenado permaneça em regime semiaberto até o implemento integral dos requisitos legais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014129-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALEXANDRE SANTANA DOS SANTOS
Advogado do(a) AGRAVADO: ELIAS GUIMARAES MOTTA - ES27570-A

VOTO

Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a decisão que concedeu ao apenado Alexandre Santana dos Santos a progressão ao regime aberto harmonizado, mediante liberação imediata, antes do implemento do requisito objetivo, previsto para 26 de março de 2025, condicionando-o a obrigações compatíveis com a execução em meio aberto, inclusive permanência domiciliar e acompanhamento eletrônico.

O Ministério Público sustenta que a decisão recorrida afronta o sistema legal de execução penal, ao permitir progressão
per saltum
, sem o cumprimento do tempo mínimo necessário, exigido para a progressão de regime, e sem respaldo em fundamento jurídico adequado.

Argumenta, ainda, que o apenado foi condenado por crime de extrema gravidade — estupro de vulnerável com gravidez precoce da vítima — e que, nesse contexto, seria indispensável maior rigor na aferição do requisito subjetivo, inclusive mediante exame criminológico atualizado. Alega, por fim, que a liberação ocorreu sem qualquer notícia quanto ao cumprimento do disposto no §3º do art. 234-B do Código Penal, o qual exige, nesses casos, a imposição de monitoramento eletrônico por período mínimo de um ano.

O apenado cumpre pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, com execução iniciada em julho de 2019. Progrediu ao regime semiaberto em agosto de 2023 e, por decisão proferida em dezembro de 2024, obteve progressão ao regime aberto harmonizado, com implementação antecipada em razão da superlotação do sistema e de circunstâncias pessoais favoráveis, como boa conduta carcerária, exercício de trabalho externo e fruição regular de saídas temporárias desde 2023.

As informações constantes do sistema SEEU e do INFOPEN/ES confirmam que, desde a liberação, o apenado não voltou a ser preso, evidenciando, em tese, comportamento socialmente adequado em meio aberto.

Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 347/DF, reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro e autorizou a adoção de medidas excepcionais para mitigar os efeitos da superlotação e da violação massiva de direitos fundamentais.

Também é consolidado o entendimento de que o exame criminológico não é obrigatório em todos os casos, devendo sua exigência observar a necessidade concreta da situação, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, o caso concreto exige maior cautela.

Trata-se de execução de pena imposta por crime hediondo com violência sexual contra criança, de notável reprovabilidade social e gravidade fática.

Ainda que o juízo de origem tenha considerado atendido o requisito subjetivo com base em atestado de conduta carcerária, histórico de saídas temporárias e trabalho externo, a natureza do delito, sua repercussão social e os efeitos causados à vítima recomendam análise mais aprofundada da personalidade, do grau de arrependimento e da capacidade de convivência social do apenado. A

ausência de exame criminológico atualizado, neste contexto específico, configura lacuna relevante na aferição da aptidão para o cumprimento da pena em meio aberto, sem vigilância direta do Estado.

Além disso, não há nos autos comprovação de que tenha sido dado cumprimento ao §3º do artigo 234-B do Código Penal, introduzido pela Lei 14.811/2024, que estabelece ser obrigatória a monitoração eletrônica do condenado por estupro de vulnerável pelo período mínimo de um ano, a partir da data de sua liberação.

Trata-se de medida legal expressa, com caráter protetivo, vinculada ao interesse público e à política de segurança pública, cuja inobservância não pode ser ignorada.

Diante disso, o provimento parcial do recurso se impõe, a fim de que se determine a realização de exame criminológico, nos termos do art. 112, §1º-A, da Lei de Execução Penal, e se oficie à Vara de Execuções Penais competente para que, no prazo de 24 horas, informe sobre o cumprimento da previsão contida no §3º do art. 234-B do Código Penal, especificamente se houve imposição e efetivação de monitoração eletrônica, nos termos da lei. Em caso negativo, deverá ser determinada imediatamente a instalação da monitoração eletrônica no agravado, sem prejuízo da continuidade da execução do regime já deferido, observadas as demais condições impostas.

Não se trata de revogar ou desconstituir o regime concedido, mas de adequá-lo às exigências legais e jurisprudenciais, garantindo que o processo de progressão de regime ocorra com as devidas cautelas e sob controle jurisdicional efetivo.

Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao agravo de execução penal, para determinar: (i) a realização de exame criminológico do apenado, com fundamento no art. 112, §1º-A, da LEP; e (ii) o envio de ofício à Vara de Execuções Penais de origem, para que, no prazo de 24 horas, informe sobre o cumprimento do §3º do art. 234-B do Código Penal e, caso não tenha sido adotada tal providência, que seja determinada a imediata instalação de monitoração eletrônica no apenado, nos termos da legislação em vigor.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares,

Pedi vista dos presentes autos após tomar conhecimento do bem fundamentado Voto proferido pelo e. Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que
deu parcial provimento ao agravo de execução penal.

Vale relembrar que trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, inconformado com a Decisão proferida pela M.M. Juíza de Direito Vara de Execuções Penais de Vila Velha que concedeu ao reeducando ALEXANDRE SANTANA DOS SANTOS a progressão de regime antecipada para o aberto.

O nobre Relator deu parcial provimento ao recurso, determinando
: (i) a realização de exame criminológico do apenado, com fundamento no art. 112, §1º-A, da LEP; e (ii) o envio de ofício à Vara de Execuções Penais de origem, para que, no prazo de 24 horas, informe sobre o cumprimento do §3º do art. 234-B do Código Penal e, caso não tenha sido adotada tal providência, que seja determinada a imediata instalação de monitoração eletrônica no apenado, nos termos da legislação em vigor.

No entanto, em detida análise dos autos, entendo por adotar posicionamento diverso, conforme passo a expor.

De início, destaco que a questão em análise deverá ser decidida nos termos do do art. 112 da Lei de n. 7.210/84 (LEP), conforme redação anterior à Lei nº 14.843/2024, aplicável ao caso do agravado, dado a impossibilidade de incidência da lei mais gravosa.

Ressalto que o referido tema não é objeto do debate do presente julgamento.

Consoante a citada norma, para a progressão de regime, o reeducando deve preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário).

Na presente hipótese, não se pode olvidar que o exame criminológico não é requisito obrigatório para a progressão do regime prisional, sendo que, em hipóteses excepcionais, o magistrado, de forma fundamentada, pode determinar a sua realização para a aferição do mérito do apenado, consoante o entendimento do STF e STJ.

Dessa forma, nos termos do
Súmula 439 do STJ
: “
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
”.

No mesmo sentido é a
Súmula Vinculante nº 26 do STF
: “
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico
”.

Na presente hipótese, vale registrar que o agravado, além de ter cumprido o requisito objetivo em 26/03/2025, fato superveniente à decisão agravada, apresentou bom comportamento carcerário, sendo que o único fundamento invocado pelo agravante para a submissão do reeducando ao exame criminológico é o da gravidade abstrata do crime cometido.

Todavia, conforme bem asseverado pela magistrada, ao proferir a decisão agravada, “
o reeducando já goza do benefício da saída temporária desde dezembro de 2023 e trabalha externamente”.

Dessa forma, verifico que a argumentação utilizada pelo recorrente não conseguiu suplantar o acerto da decisão agravada, da qual se extrai o cumprimento de todas as condições impostas pela normatização de regência, acrescido ao fato de o recorrido estar em regime aberto desde 26/03/2025 e estar cumprindo as condições impostas, mormente o comparecimento mensal em Juízo.

Portanto, não verifico óbice à progressão do agravado para regime menos gravoso, tampouco observo imprescindibilidade da realização do pretendido exame criminológico, o qual, conforme visto, é facultativo e deve ser reservado para situações excepcionais, conforme orienta a jurisprudência do c. STJ.

A propósito, "
[a] despeito de o exame criminológico não ser requisito obrigatório para a progressão do regime prisional,

em hipóteses excepcionais,
os tribunais superiores vêm admitindo a sua realização para a aferição do mérito do apenado”
(STJ - AgRg no HC n. 695.981/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).

Além disso, este Colegiado já decidiu que “
a alegada gravidade abstrata do delito praticado não se presta, por si só, como fundamento para a realização do exame criminológico, tendo em vista que a exigência da perícia técnica deve se fundamentar em elemento concreto, constante da execução da pena, que ateste o demérito do sentenciado
” (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5010060-45.2023.8.08.0000; RELª. DESª. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO ; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 24/Nov/2023).

Portanto, no caso dos autos, a gravidade do crime praticado, por si só, não justifica a realização do exame criminológico.

Por fim, os fatos ocorreram antes da entrada em vigor da Lei 15.035/2024, o que inviabiliza o monitoramento previsto no
§3º do art. 234-B do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.